Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739139-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JUSSIARA SANTOS ERMANO SUKIENNIK, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante, Fernando Simão de Oliveira Filho, para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre possível intempestividade do agravo interno de ID 65237660 (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator